Tribunal: STF
Processo: Rcl 55831
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 940.769-RG (TEMA 918). OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A parte não demonstrou a ocorrência do prejuízo alegado. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    2. O acórdão recorrido incidiu em errônea aplicação do referido tema de repercussão geral, sobretudo, porque, no julgamento do leading case, esta SUPREMA CORTE deliberou, especificamente, a aplicação do regime de tributação fixa em relação às sociedades profissionais de advogados.



    3. Constata-se, no caso concreto, a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente com repercussão geral reconhecida, visto a equivocada aplicação do entendimento firmado no Tema 918, a evidenciar a teratologia da decisão impugnada.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.